Tribunal: CARF
Processo: 10855.909775/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.909775/2009-91
RESOLUÇÃO
1402-001.900 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
METALEX LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alessandro Bruno Macedo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo
Piza di Giovanni, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Da Declaração de Compensação
Trata-se de processo referente ao PER/DCOMP eletrônico no qual se indicou como origem
do crédito, o pagamento indevido ou a maior de estimativa de CSLL do mês de agosto de 2006.

Da Análise do PER/DCOMP
De acordo com o Despacho Decisório eletrônico, a compensação não foi
homologada, pois o direito creditório pleiteado não foi reconhecido em vista do fato de que o
DARF informado estava totalmente alocado à débito de mesmo PA e valor.
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.900 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.909775/2009-91
2
Irresignada, a contribuinte interpôs manifestação de inconformidade, na qual alega,
em síntese, que concorda com a não-homologação do pedido de compensação, porém solicita que
os débitos não sejam cobrados, visto que os mesmo se encontram devidamente quitados por outros
meios (DARF).
Em sessão de 15 de fevereiro de 2012 (e-fls. 144) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário no qual expõe os fundamentos de fato e de direito que serão desenvolvidos no voto.
Em sessão do dia 14 de julho de 2020 (e-fls. 358) esta turma converteu o julgamento
em diligência para que a RFB se pronuncie de forma conclusiva sobre a procedência das
alegações/documentos apresentados pela recorrente, quanto à inexistência dos débitos de CSLL
(código de receita: 2484), e de IRPJ (código de receita: 2362), informados na PER/DCOMP.
O resultado deste diligência será analisada no voto.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 65 da Portaria MF no 1634/2023 (Regimento Interno do
CARF).
Ademais, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
Trata-se de PER/DCOMP pelo qual a empresa indicou crédito de pagamento
indevido ou a maior de estimativa de CSLL do mês de agosto de 2006, pretendendo compensar
débitos também de estimativas do mesmo ano de 2006:
DCOMP 19054.69814.300107.1.3.04-7966
CRÉDITO
DÉBITOS
CÓDIGO
PA
VALOR
CÓDIGO
PA
VALOR
2484 -
Agosto/06
R$
2484 –
Dezembro/06
R$
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.900 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.909775/2009-91
3
CSLL
48.420,61
CSLL
351,59
2362- IRPJ Dezembro/06 R$ 50.054,27
Ainda na Manifestação de inconformidade, que estabeleceu o escopo desta lide, a
recorrente afirmar que concorda com a decisão de não homologação das DCOMP, mas alega que
os débitos não devem ser cobrados, visto terem sido quitados por outros meios:
“IV - Do Pedido
Diante do exposto, a Requerente concorda com a não homologação dos Pedidos
de Compensação, porém solicita que os débitos não sejam cobrados, visto que
os mesmos encontram-se devidamente quitados conforme demonstrado, visto
que os valores pagos a maior simplesmente deveriam ser ajustados na DIPJ e não
formalizados através de Pedido de Compensação.” Vide e-fls. 10

E com base neste escopo é que esta turma converteu o julgamento em diligência (e-
fls. 370) para:
1.
Pronunciar-se, do forma conclusiva, sobre a procedência das
alegações/documentos apresentados pela recorrente, a (in)existência dos
débitos de CSLL (código de receita: 2484), e de IRPJ (código de receita: 2362),
informados na PER/DCOMP, o cancelamento da compensação apresentada
eletronicamente.
2. Intimar a recorrente a apresentar a escrituração e demais documentos que
entender necessários para a comprovação da (in)existência do débito.
[...]
”
Resta pendente neste autos, portanto, a análise da alegação de que os débitos não
homologados já haviam sido quitados via DARF, o que implica que, caso restassem comprovadas
as alegações, os valores aqui não homologados não poderiam ser exigidos.
O relatório da diligência, por outro lado, não abordou este tema.
O despacho de diligência ao CARF –EQAUD IRPJCSLL 8RF no. 11.113/2024 (e-fls.
373) analisou os elementos de apuração da CSLL do ano-calendário 2006, para concluir que (e-fls.
390) “Nessa esteira, constata-se que NÃO existe nenhum Saldo Negativo de CSLL apurado no AC
2006.”
A conclusão do relatório de diligência também aborda apenas este tema (e-fls. 391):
1 5 . Pelo exposto, considerando tudo o que consta nos autos considerando que o
requerimento de restituição de suposto Saldo Negativo de CSLL do AC 2006 não
foi formalizado em PER/DCOMP e considerando que no ano calendário 2006 a
interessada não logrou comprovar ter apurado nenhum Saldo Negativo de CSLL
passível de ser utilizado nas compensações informadas, proponho o
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.900 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.909775/2009-91
4
indeferimento do direito creditório requerido e a não homologação das
compensações vinculadas ao suposto crédito”
Vemos claramente que a diligência não atendeu o requerido na resolução 1402-
001.103 (e-fls. 358), a qual, como já dito, buscava apenas a resposta à alegação da empresa de que os
débitos indicados na DCOMP já tinham sido quitados por pagamento.
A inexistência do direito creditório de saldo negativo de IRPJ é matéria que não integra
a lide desde a Manifestação de inconformidade.
Portanto, entendo que os autos devem retornar à RFB para cumprimento ao disposto
na resolução de e-fls. 358 desta turma, ou seja, que os débitos não homologados nestes autos já
tinham sido quitados mediante outros meios.
E em relação à estes débitos, apresento a seguir algumas considerações sobre alguns
fatos que verifiquei na análise deste processo.
DÉBITO DE ESTIMATIVA DE IRPJ DE 12/2006
Foi informado na referida DCOMP (e-fls. 6) a compensação no valor de R$ 50.054,27 no
débito de estimativa de IRPJ de dezembro de 2006. Alega a empresa que o referido débito foi quitado
mediante DARF.
A DCTF de e-fls. 101 confessa o débito no valor de R$ 331.649,24. Foi vinculado um
pagamento via DARF no valor de R$ 271.123,06, restando um saldo devedor (não quitado) de R$
60.526,18:

Nas e-fls. 78 foi juntado uma cópia deste DARF de R$ 271.123,06, recolhido no prazo do
vencimento.
O saldo devedor de R$60.526,18 foi quitado apenas em 17/11/2009 (três anos depois)
conforme atesta o DARF de e-fls. 64:
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.900 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.909775/2009-91
5

Estes documentos atestam que a declaração feita em DCTF foi acompanhada de
comportamento ativo da empresa em recolher o débito de estimativa tal como confessado em DCTF.
O próprio recolhimento em atraso realizado em 2009 está em consonância com a DCTF,
pois a empresa declarou desde o início que deixaria parcela do débito não quitada (R$ 60.526,18).
Logo, a autoridade preparadora deve observar esses fatos e analisar via sistema da RFB,
por exemplo, se estes recolhimentos estão alocados e quitam em definitivo o débito de estimativa de
IRPJ de dezembro de 2006, tal como alega a defesa.
Débito de Estimativa de CSLL de dezembro de 2006.
A recorrente também afirma que este débito, no valor de R$ 351,59 de código
2484, é indevido por ter sido quitado via DARF.
Sobre este ponto, há mais questões não resolvidas, pois ainda que a DIPJ informe
débito de estimativa em dezembro de 2006 no valor de R$ 93.018,54, na DCTF de e-fls. 93 e
seguintes não há qualquer declaração de débito deste mês. A própria recorrente não apresentou
recolhimento de código 2484 para dezembro.
O demonstrativo intitulado “Cálculo da CSLL pelo Lucro Real -Dezembro / 2006” de
e-fls. 288 em verdade se refere à apuração do ano de 2006, e não ao mês de dezembro.
Portanto, voto pelo retorno dos autos à RFB para que a autoridade preparadora:
1. Pronuncie-se,
do
forma
conclusiva,
sobre
a
procedência
das
alegações/documentos apresentados pela recorrente, a (in)existência dos débitos
de CSLL (código de receita: 2484), e de IRPJ (código de receita: 2362), informados
na PER/DCOMP, o cancelamento da compensação apresentada eletronicamente.
2. Juntar a DCTF ativa para o mês de dezembro de 2006;
3. Intimar a recorrente a apresentar a escrituração e demais documentos que
entender necessários para a comprovação da (in)existência do débito.
Do resultado da Diligência, será a recorrente intimada a se manifestar, no prazo de
30 dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta turma para julgamento.
É como voto
Rafael Zedral - relator
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.900 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.909775/2009-91
6

Fl. 407
DF CARF MF
Original